Tribunal: TJDFT
Processo: 0031653-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0031653-92.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MADALENA GALVAO EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18535934) interpostos por MARIA MADALENA GALVÃO em face da r. decisão de ID 17230934, que julgou extinto o feito executivo e determinou a expedição do competente alvará. Alega omissão no decisum porque, entre a expedição da requisição de pequeno valor e a data da prolação da decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal manteve a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública (RE 870.947 – Tema 810). Ressalta ter havido a aplicação da TR nos cálculos que embasaram a expedição da RPV e requer o pagamento da diferença resultante da aplicação do IPCA-E. Em contrarrazões (ID 21634595), o Distrito Federal defende que não cabe mais a discussão em sede de embargos de declaração e requer a rejeição do recurso. É o breve relato. Do exame dos autos, constato que se trata de execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo no 2009.00.2.01320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. O Distrito Federal informou o cumprimento da obrigação e foram fixados honorários advocatícios a favor do patrono da exequente em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme se vê no ID 11187924. Segundo consta na RPV (ID 11187961), o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu em 18.5.2017, logo em data anterior ao julgamento do RE 870.947/SE. Desse modo, os critérios estabelecidos no julgamento do RE 870.947/SE, ocorrido em 2019, não se aplicam à decisão transitada em julgado desde maio/2017. Ademais, o art. 100, § 12, da Constituição Federal estabelece: § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. O marco para atualização do débito é o efetivo pagamento e não a extinção do processo, de modo que, mesmo se considerasse o caráter da correção monetária, de ordem pública, não é possível o recálculo após o pagamento, que no caso ocorreu em 17.6.2020 (ID 17120319), dada a preclusão. Ausentes quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil a serem corrigidos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador